Tribunal: TJSP
Processo: 2201141-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Habeas Corpus. Reforma da sentença por reconhecimento de nulidades. Via inadequada, havendo recurso próprio. Writ não conhecido nesse tocante. Liberdade provisória concedida. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Paciente que supostamente cometeu delito há mais de 30 anos, não reincidindo em prática criminosa, e demonstrou sumariamente que sua mudança de endereço não se deu

Ementa:
Habeas Corpus. Reforma da sentença por reconhecimento de nulidades. Via inadequada, havendo recurso próprio. Writ não conhecido nesse tocante. Liberdade provisória concedida. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Paciente que supostamente cometeu delito há mais de 30 anos, não reincidindo em prática criminosa, e demonstrou sumariamente que sua mudança de endereço não se deu com intuito de fuga. Idade avançada do paciente (67 anos) e debilidade de saúde que são condições que também devem ser sopesadas, considerando a Pandemia de COVID-19. Pedido conhecido em parte e, na parte conhecida, concede-se a ordem.